Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. ART. 595, INC. III, DA RESOLUÇÃO No 1000/2021, EDITADO PELA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de cobrança do serviço de fornecimento de energia elétrica decorrente de apuração unilateral de irregularidade em medidor de consumo; b) a pretensão consistente na devolução, em dobro, do montante indevidamente cobrado; e c) a possibilidade de condenação da demandada ao pagamento de compensação dos danos morais que a autora alega haver experimentado.
2. A sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade do diploma legal multicitado em casos como o presente. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 2.2. Em relação à existência de irregularidade de medição, a fornecedora de serviço de energia trouxe aos autos as provas suficientes para o atendimento à regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 2.3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC.
3. O valor devido, indicado pela ré, decorreu do método do "desvio de carga", nos moldes do art. 595, inc. IV, da Resolução no 1000/2021, editado pela ANEEL, pelo qual se fixou um “consumo revisado” de 45.043 kWh para 30 dias, projetado para 6 ciclos (01/12/2022 a 24/05/2023), com dedução do total já faturado no período (4.267 kWh), resultando em diferença de 265.991 kWh. 3.1. Não obstante, convém ressaltar que o valor estimado é incompatível com o histórico de consumo da autora (Id. 7888977, Id. 78889780 e Id. 7888978), e desconsidera que a atividade agrícola apresenta variação significativa de utilização de energia elétrica ao longo do ano, especialmente em função da irrigação em períodos de seca. 3.2. O Juízo singular, não obstante, determinou que a recomposição observasse a média dos dados reais pósregularização, afastando a presunção aritmética de uso uniforme (5h10/dia).
4. Convém ressaltar que, o nos moldes do art. 595, inc. III, da Resolução no 1000/2021, editado pela ANEEL, devem ser adotados os “valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”. 4.1. Assim, o valor devido pela autora em virtude de consumo de energia elétrica não previamente apurado deve ser calculado em fase de liquidação de sentença com base no art. 595, inc. III, da Resolução no 1000/2021, editado pela ANEEL.
5. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Apelo manejado pela ré conhecido e parcialmente provido.